Tribunal: TJDFT
Processo: 0719864-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0719864-11.2023.8.07.0000 PACIENTE: JAILSON DE LIMA SANTOS IMPETRANTE: WELLINGTON LUÍS LIMA PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JAILSON DE LIMA SANTOS, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal (VEP) e, como ilegal, a decisão que indeferiu pedido de aplicação dos percentuais de progressão previstos na Lei n. 13.964/2019, mais benéfica ao paciente (processo referência SEEU n. 0050191-52.2011.8.07.0015). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Wellington Luís Lima Pereira) que o paciente cumpre pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, atualmente em regime fechado. No curso da execução pleiteou a aplicação retroativa do Lei 13.964/2019, mas o pedido foi negado pelo Juízo da Execução Penal, que aplicou ao paciente a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime. Relatou que o paciente é reincidente não especifico. Trata-se de reincidente genérico condenado por crime hediondo com resultado morte e crime hediondo sem violência ou grave ameaça. Pontuou que devido à sua condição deve-se anotar a fração de progressão de regime à razão 40% da pena hedionda sem resultado morte (ação penal 0001311-82.2018.8.07.0015), bem assim para fazer incidir retroativamente o art. 112, inc. VI, alínea ‘a’, para que se observe o importe de 50% da pena hedionda com resultado morte (ação penal 0050191- 52.2011.8.07.001), conforme os ditames do pacote anti-crime. Ressaltou que o sentenciado é reincidente em crime doloso, no entanto, a fração de 3/5 (três quintos) não mais se enquadra no presente caso em razão da atual legislação, mais benéfica. Por isso necessária a retificação do cálculo. Asseverou que com o advento da Lei n. 13.964/2019, a progressão de regime, sobretudo no que diz respeito ao requisito objetivo, passou a submeter-se aos novos lapsos temporais, prescritos em consonância com a natureza do delito, no art. 112 da Lei de Execução Penal, e, no caso, a lei penal mais benéfica deve ser aplicada pelo Juízo da Execução Penal. Disse que ao estabelecer as frações para a progressão de regime, o novo texto da Lei de Execução Penal não contemplou a hipótese dos autos – isto é, paciente não reincidente em delito hediondo ou equiparado – o que denota a ausência de específica previsão legal, cabendo ao julgador proceder à sua integração. Ponderou que a previsão de fração mais gravosa para o reincidente simples, com condenação em crime hediondo (3/5), não está mais em vigência. Por se tratar de “novatio legis in mellius” tal entendimento se aplica retroativamente, devendo incidir os novos patamares para progressão. Requereu, liminarmente e no mérito, a retificação do cálculo de pena para constar o correto percentual para progressão de regime com redação determinada pela Lei 13.964/2019, a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão 40% da pena hedionda sem resultado morte (ação penal 0001311-82.2018.8.07.0015), bem assim para fazer incidir retroativamente o art. 112, inc. VI, alínea ‘a’, com redação determinada pela mesma lei, para que se observe o importe de 50% da pena hedionda com resultado morte (ação penal 0050191-52.2011.8.07.0015), para fins de progressão. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A decisão objeto do presente “writ” data de 28-setembro-2020 (ID 46964353). Consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não há registro de que houve a interposição de recurso de agravo em execução contra a referida decisão, proferida há mais de 2 (dois) anos e meio. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27-março-2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30-outubro-2018) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10-junho-2020) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, como o relativo à decisão que indeferiu pedido de aplicação retroativa de lei penal mais benéfica. Entretanto, ambas as Cortes Superiores admitem a admissão do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, sendo imperioso o exame do pedido para verificar eventual ocorrência desta, haja vista que o paciente se encontra privado de sua liberdade. Não obstante a inadequação do “writ”, não há óbice à análise da questão suscitada, sobretudo por se tratar de pretensão formulada após ter se esvaído, e muito, o prazo para a interposição do recurso de agravo, bem como em razão da possibilidade de concessão de “habeas corpus” de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. Destarte, passa-se ao exame da impetração. Pois bem. Nos termos do Relatório da Situação Processual Executória (ID 46964348), o paciente cumpre pena total de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, atualmente em regime fechado. Já resgatou 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias da reprimenda. Consta que, em 28-setembro-2020, a autoridade judiciária da VEP/DF indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei n 13.964/2019, sob o fundamento de ser o apenado reincidente específico em crime hediondo e, por isso, não faz “jus a redução da fração de progressão de 3/5 (três quintos)” - decisão no ID 46964353. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. No caso, conforme mencionado alhures, a decisão impugnada nesta via estreita data de 28-setembro-2020 e não há motivos urgentes, relevantes e atuais que demonstrem que a decisão proferida é eivada de flagrante ilegalidade, com o fim de deferir a medida excepcional de urgência. Desse modo, em uma análise perfunctória, como é própria em sede liminar, não se pode dizer, de plano, que o Juízo da Execução Penal proferiu decisão ilegal ao indeferir o pleito de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, sendo necessária a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca do cumprimento da pena do sentenciado e dos percentuais de progressão, mormente diante da complexidade de cálculos necessários para a análise dos patamares de progressão para cada execução. Acerca da matéria, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PACOTE ANTICRIME. REINCIDENTE GENÉRICO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA, PARA PROGRESSÃO DE REGIME, VEDADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL. RETROATIVIDADE DO ART. 112, VI, "A", DA LEP, EM SUA INTEGRALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, para os crimes hediondos com resultado morte, a progressão de regime ao reincidente genérico se dá após o cumprimento de 50% da pena, vedado o livramento condicional. Em face da complexidade de cálculos penais, é sobretudo da defesa a atribuição de avaliar a situação mais favorável ao sentenciado. 2. Ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ aplicam a exegese do Tema n. 1.084, dos recursos especiais repetitivos, por entender ser possível, em face de pedido manifesto do defensor, a incidência retroativa do art. 112, VI, "a", da LEP, em sua integralidade. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.989.179/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 12/4/2022.). Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, e deverá ser levado ao conhecimento do Colegiado, para que, em sua composição plena, analise o pleito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de maio de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator